Tribunal: TJBA
Processo: 8024852-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024852-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: A. B. F. e outros Advogado(s): JHON LENO DOS SANTOS BEHRMANN, ALECSANDRA VICTORIA ANDRADE DE MORAIS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DA EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 537 DO CPC. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que afastou a exigibilidade das astreintes impostas por descumprimento de decisão liminar. A agravante é criança, representada por sua genitora, em demanda ajuizada contra plano de saúde para custeio de tratamento médico. 2. O juízo de origem fundamentou que o lapso superior a um ano sem medidas de efetivação da liminar descaracterizou a urgência alegada, esvaziando a finalidade coercitiva da multa, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a exigibilidade das astreintes impostas judicialmente, diante da inércia da parte exequente em adotar providências concretas para efetivação da medida liminar durante período superior a um ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A multa cominatória tem natureza coercitiva, sendo legalmente prevista para compelir o cumprimento de obrigação de fazer (CPC, art. 536; CDC, art. 84, §4º). 5. É possível ao juízo, a qualquer tempo, modificar ou afastar as astreintes, inclusive de ofício, conforme o art. 537, §1º, do CPC, quando verificada a perda de sua finalidade coercitiva, por exemplo. 6. A jurisprudência do STJ admite a exclusão da multa quando verificada a inércia da parte interessada, a desproporcionalidade ou a ausência de eficácia do meio coercitivo (STJ, AgInt no REsp 2.572.752/MG; AgInt no AREsp 2.370.346/SP). 7. No caso, a conduta da parte exequente, que se manteve inerte por mais de um ano sem buscar a efetividade da medida, legitima o afastamento da multa fixada. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8024852-63.2025.8.05.0000, em que é agravante, A. B. F., criança, representada por sua genitora, D. F. B., e agravada, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.